Tribunal: TJSP
Processo: 0002272-43.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002272-43.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADENILSON
CIPRIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002272-43.2020.8.26.0041 -Voto no
2
voto número 46.774
Agravo em Execução no 0002272-43.2020.8.26.0041
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. São Paulo/DEECRIM UR1)
Agravante: ADENILSON CIPRIANO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 48/49, acrescenta-se
que foi indeferido o pleito de progressão de regime, formulado pelo
sentenciado Adenilson Cipriano, em virtude da não satisfação do requisito
de ordem subjetiva.
A Defensoria Pública interpôs agravo em auxílio de
Adenilson Cipriano, à fl. 01, e apresentou as razões, às fls. 02/05,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, sob a
alegação de que merece obter o benefício, por preencher os requisitos
legais exigidos, objetivo e subjetivo. Requer, assim, o provimento do
agravo para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 53/59; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 60; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 68/71,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando improvido o
agravo interposto, data maxima venia.
Com efeito, o agravante possui condenação pela prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002272-43.2020.8.26.0041 -Voto no
3
de violação sexual mediante fraude, estabelecido o regime prisional semiaberto,
fixada sua pena privativa de liberdade em um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão da Magistrada de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal decisum se mostra
correto e infenso a mudanças. Ali restou estabelecido que embora à época da
interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso
necessário da pena e ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 33),
haveria a necessidade latente da observância ao requisito de ordem
subjetiva, o qual, naquele caso específico, não poderia se restringir, tão
somente, ao bom comportamento carcerário, pois diante da gravidade do
crime praticado, que desestabiliza a própria sociedade, sendo, portanto,
de grande repercussão social, e ainda apresenta histórico prisional
conturbado, dado seu envolvimento em diversas faltas disciplinares de
natureza grave nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2010, 2016
e 2018, com isso, demonstrara ao juízo das execuções, que se trata de
pessoa de acentuada perigosidade, o que impunha rigorosa análise do
pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de que estaria apto
ao retorno ao convívio da sociedade, em caráter contínuo, conforme as
regras estatuídas para a progressão de regime.
Assim, determinou-se a realização de exame criminológico.
Não obstante a nova sistemática imposta pela Lei no 10.792/03, aos artigos 6o e
112, ambos da Lei de Execução Penal, mencione somente a aferição do bom
comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a progressão de
regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da Comissão
Técnica de Classificação ainda são diligências que podem ser efetuadas,
diante do prudente entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos
elementos que hão de ser analisados na decisão que venha a proferir. É o
que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002272-43.2020.8.26.0041 -Voto no
4
que em decisão motivada.”, como também a Súmula Vinculante no 30, do C.
Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de progressão de regime de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29
de março de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2o,
parágrafo 1o da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais,
na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício podendo determinar
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”
(grifo nosso). E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos, eis que o
Juízo a quo, fundamentadamente, determinara a realização de todas as
diligências que entendera necessárias para formar o seu livre convencimento
acerca do merecimento do sentenciado para a obtenção das benesses
pretendidas.
Com base no comportamento carcerário, mas sem desconsiderar
o exame criminológico (cf. fls. 31/32), entendera por bem denegar a benesse
almejada. A decisão judicial que indeferiu o benefício pleiteado não se restringiu
à conclusão pericial, mas avaliou, dentro da liberdade de convicção que lhe é
inerente, o contexto geral da vida prisional do agravante que, repita-se, o
desfavorece.
Veja-se que a avaliação pericial foi individualizada e
esmiuçou a personalidade do reeducando, tanto do ponto de vista
carcerário, como do seu comportamento (verbal e corporal) durante a
entrevista; cingiu-se aos critérios técnicos, previamente estabelecidos
pelos órgãos das respectivas classes profissionais, com base não só na
literatura correlata, mas também, em experiências concretas, que são
habitualmente compartilhadas nos seminários e congressos, e que devem,
sim, ser observados e seguidos, como forma de nortear os profissionais
em seu ofício, e assim, evitar dissabores, equívocos e injustiças.
E foi com base nesse argumento que o juízo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002272-43.2020.8.26.0041 -Voto no
5
criminal se convenceu para o indeferimento da almejada progressão de
regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Diante disso, clara a ausência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse o almejado
benefício legal, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo,
suficientemente, eis que cumpriu mais de um sexto de sua pena, não
implica em automática alteração do regime carcerário. Veja-se, ainda, que
a análise e interpretação dos referidos pareceres os quais não vinculam
o juízo, que tem liberdade na formação de sua convicção, tal como
assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num julgado do extinto
TACRIM-SP, BMJ 79/1 não deve se limitar a apenas algumas palavras ou
frases, pinçadas do texto de acordo com a conveniência de quem as
interpreta, mas sim, deve abranger o contexto geral, que o desfavorece,
repita-se.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, ele não poderia
ser beneficiado com a benesse da progressão de regime, corretamente,
indeferida pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR